Tribunal: TJMT
Processo: 1001109-54.2021.8.11.0021
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Alegação de insuficiência probatória. Pedido de justiça gratuita. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e a concessão dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas processuais.
II. Questões em discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) analisar se o conjunto probatório, especialmente o depoimento da vítima, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto, afastando a tese de insuficiência de provas; (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento das custas processuais deve ser afastada em favor do réu beneficiário da justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova coligidos nos autos, sendo apta a fundamentar o decreto condenatório.
4. O acervo probatório demonstra de forma satisfatória a materialidade e a autoria do delito, não tendo a defesa apresentado elementos capazes de desconstituir a narrativa acusatória, o que inviabiliza a absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
5. A condenação do vencido ao pagamento das custas processuais é uma consequência legal da sentença condenatória, conforme o art. 804 do Código de Processo Penal.
6. A concessão da justiça gratuita não isenta o condenado da responsabilidade pelas custas, mas apenas suspende a sua exigibilidade, cabendo ao juízo da execução penal a análise da condição de hipossuficiência do réu para eventual suspensão.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento:
“1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando em harmonia com os demais elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação. 2. A condenação ao pagamento das custas processuais é um consectário legal da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução a análise sobre a suspensão de sua exigibilidade ao réu beneficiário da justiça gratuita.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CP, art. 155, § 4o, IV; CPP, arts. 155, 367, 386, VII, e 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp n. 2.788.440/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.02.2025; TJMT, N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 28.04.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001109-54.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROMARIO TAVARES DA SILVA - CPF: 706.386.461-03 (APELANTE), Ronair Tavares da Silva (APELANTE), PABLO MAIA BARBOSA - CPF: 001.385.511-54 (APELANTE), JOSIEL JOSE DA VEIGA - CPF: 024.013.641-10 (APELANTE), LUCIANO DIAS BAPTISTA - CPF: 103.443.888-32 (APELANTE), MARCOS BUENO DE JESUS - CPF: 004.293.141-08 (APELANTE), RICARDO MENDES DOS SANTOS - CPF: 031.620.501-03 (APELANTE), RONAIR TAVARES DA SILVA (APELANTE), RONAIR TAVARES DA SILVA - CPF: 095.898.901-05 (APELANTE), RICARDO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 044.891.181-71 (APELANTE), RICARDO CARDOSO DOS SANTOS (ASSISTENTE), PABLO MAIA BARBOSA - CPF: 001.385.511-54 (ASSISTENTE), JOSIEL JOSE DA VEIGA - CPF: 024.013.641-10 (ASSISTENTE), LUCIANO DIAS BAPTISTA - CPF: 103.443.888-32 (ASSISTENTE), MARCOS BUENO DE JESUS - CPF: 004.293.141-08 (VÍTIMA), RICARDO MENDES DOS SANTOS - CPF: 031.620.501-03 (ASSISTENTE), PABLO MAIA BARBOSA - CPF: 001.385.511-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMÁRIO TAVARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ONAIR TAVARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RONAIR TAVARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Alegação de insuficiência probatória. Pedido de justiça gratuita. Recurso desprovido.

I
.

Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e a concessão dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas processuais.

II
.

Questões em discussão

2. Há 2 questões em discussão:

(i) analisar se o conjunto probatório, especialmente o depoimento da vítima, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto, afastando a tese de insuficiência de provas;
(
ii
) estabelecer se a condenação ao pagamento das custas processuais deve ser afastada em favor do réu beneficiário da justiça gratuita.

III.
Razões de decidir

3. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova coligidos nos autos, sendo apta a fundamentar o decreto condenatório.

4. O acervo probatório demonstra de forma satisfatória a materialidade e a autoria do delito, não tendo a defesa apresentado elementos capazes de desconstituir a narrativa acusatória, o que inviabiliza a absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

5. A condenação do vencido ao pagamento das custas processuais é uma consequência legal da sentença condenatória, conforme o art. 804 do Código de Processo Penal.

6. A concessão da justiça gratuita não isenta o condenado da responsabilidade pelas custas, mas apenas suspende a sua exigibilidade,

cabendo ao juízo da execução penal a análise da condição de hipossuficiência do réu para eventual suspensão.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:

“
1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando em harmonia com os demais elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação. 2. A condenação ao pagamento das custas processuais é um consectário legal da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução a análise sobre a suspensão de sua exigibilidade ao réu beneficiário da justiça gratuita.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CP, art. 155, § 4o, IV; CPP,
arts
. 155, 367, 386, VII, e 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.788.440/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.02.2025; TJMT, N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 28.04.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ricardo Cardoso Dos Santos
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a
Vara
Criminal
da Comarca
d
e

Água Boa
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1001109-54.2021.8.11.0021
,
que o
condeno
u
pela prática do
delito
de furto
qualificado

pelo concurso de pessoas
(
a
rt
.
155,
§ 4°
,
inciso IV,
do Código Penal
),
a

pena
de 2 (dois) anos de
reclusão
, em regime
inicial
aberto, e
10
(
dez
) dias-multa
, tendo a
s
pena
s
privativa
s
de liberdade sido substituída
s
por 2 (duas)
restritivas,
consistentes em

prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação
e
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo vigente ao tempo do pagamento
.

O
apelante
,
nas razões recursais vistas no ID

301959931
, pleiteia
sua absolvição
com relação ao crime de furto
, cum fulcro no art. 386,
VII
, do Código de Processo Penal, sustentando
a ausência
de provas para a c
ondenação;
bem como o deferimento a gratuidade do acesso à justiça, o isentando do pagamento das custas processuais.

O
Ministério Público
, n
as contrarrazões constantes no ID
301959937
, pugna pelo desprovimento do presente recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
308353876
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID
301959435
, narra os fatos desta forma:

“
[...]
FATO 1:

Narram os autos de investigação que, no dia 22 de dezembro de 2015, por volta das 09h00, no estabelecimento comercial denominado supermercado "
Kit

Frios
", localizado na Rua 50, n
°
. 1208, Bairro
Cristalino III
, nessa cidade, os denunciados Ricardo Cardoso dos Santos,
Ronair
Tavares da Silva e Romário Tavares da Silva, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (apreendida

fl. 06),
subtraíram
coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) peça de

ca
rn
e
congelada, de aproximadamente 1,8 Kg (um quilo e oitocentos gramas), marca JBS (fl.07), avaliada em R$ 45,00 (quarenta e cinco) reais, pertencente à
vítima
Marcos Bueno de Jesus, proprietário do supermercado.

FATO 2:
Restou apurado que
os denunciados
dirigiram-se
ao estabelecimento comercial de propriedade da
vítima
e, enquanto o denunciado
Ronair
disfarçava que estava fazendo compras, na intenção de distrair a
vítima
, os denunciados Ricardo e Rom
á
rio foram até a seção de frios e subtraíram a peça de

ca
rne
congelada, tendo o denunciado
Romário
escondido a peça de ca
rne
debaixo
de sua camiseta e, em seguida saíram do mercado, seguidos rapidamente pelo denunciado
Ronair
.
A vítima percebeu que um dos denunciados escondia algo embaixo da roupa, saiu atras deles e avistou-os com a peça
de

ca
rn
e
.
A vítima, ao fazer menção em pegar a carne que estava em posse dos denunciados, foi ameaçada por eles, momento em que a vítima disse que iria chamar a polícia, fato que fez com que os denunciados empreendessem fuga levando o produto subtraído.

[...]
.

Destacamos

A materialidade dos crimes de furto ficou
comprovada
pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
301959436, p. 9
)
;
boletim de ocorrência (ID
301959436, p. 10-13
);
auto
de
exibição e
apreensão (ID
301959436, p. 15-16
);
e
termo de entrega (ID
301959436, p. 17
);

termo de declaração da vítima (ID 301959436, p. 23-24)
e o seu depoimento colhido em juízo (ID
301959923
, mídia).

No que concerne à autoria delitiva, – não obstante a defesa do apelante tenha postulado absolvição por suposta anemia probatória -,

não pairam dúvidas em relação à participação do apelante no crime de furto sob apreciação.

Consta das inclusas peças de informação que o apelante
– pilhado
pela vítima saindo do mercado com a peça de carne por debaixo da camisa
–
, foi
preso em flagrante delito

por policiais acionados para atender à ocorrência,
logo após
abandonar
a
res furtiva

nas adjacências d
o estabelecimento comercial,
após a identificação da prática do crime
,
sendo esta
apreendida nos autos [ID 301959436, p.
16] e restituída ao seu lídimo proprietário [auto de entrega,
idem,
p. 17].

Desde a fase inquisitorial os policiais militares
Pablo Maia Barbosa
[ID 301959436, p. 18] e
Josiel José da Veiga
[idem, p. 20]
confirmaram a prisão em flagrante delito do apelante e respectivos asseclas, ainda nas adjacências do palco do crime, possibilitando a recuperação da
res furtiva
.

Com efeito,
o
informante
Marcos Bueno
d
e Jesus
, declarou
à
autoridade judiciária, que
o furto
oco
rreu em seu estabelecimento comercial
, denominado supermercado “Kit Frios”
, em que
o apelante estava acompanhado de mais dois homens
, e
ele,
ao sair do estabelecimento
, foi pilhado em poder de uma
peça de carne congelada e sem sacola
que indicasse de onde veio a carne
.
Por isso,
foi
questioná-los, pois também percebeu que a carne continha uma c
rosta de gelo
recém-formada
sob a peça,

uma
característica

de peças congeladas que são retiradas recentemen
te
do ambiente frio em que estava
m
armazenada
s
, e depois de uma discussão sobre a origem, o apelante acabou abandonando a peça de carne ainda nas adjacências do mercado
.

O depoimento
da vítima
colhido em juízo
(
ID 301959923
)
,
apresenta
os fatos desta forma:

[...]

“
Promotor
:
Lá na rua 50, no cristalino,
3 homens
roubaram o
senhor, não é? Levaram uma peça de carne e quando o senhor foi atrás deles, eles ameaçaram o senhor com uma faca. Senhor se lembra disso?

Vítima
:
Lembro sim.

Promotor
:
Conta, por favor, como é que foi?

Vítima
:
N... então eu estava atendendo no caixa, não é?
Eles entrou
, os três, aí um ficou no caixa conversando comigo e os outros dois saiu
pro
lado de fora. Fiquei conversando com ele ali, ele vendo os preços de um chinelo.
E aí quando eu saí
pro
lado de fora, eu vi umas 2 peças de carne. Não lembro se era um ou 2 peças de carne que estava em cima da de um banco lá fora, né? Eu aí eu vi que elas estavam
gelada
. Quando você tira do Freezer, dá aquele gelo branco em cima né? Falei, mas essa carne é daqui.
‘
Não, não.
Nós pegou
no outro mercado
’
. Falei,
‘
mas não tem nem sacola, moço você tirou do Freezer agora a carne.
’

‘
Não, que não sei o quê
’
e ficaram brabo.
Eu falei, não, vocês não vão levar essa carne não,
‘
nós vamos levar e
tal
’
.
Falei não, não vai levar.
Eles falou
, então você chama a polícia. Aí eu fui e liguei para a polícia. Aí a polícia veio, E, aí eles, a hora que
eles viu
que eu liguei para a polícia,
eles largou
a carne e saiu,
né. Aí foi rapidinho. A polícia já chegou com eles,
‘
foi esses daqui?
’
, foi. Aí eles levaram eles preso. E aí eu nunca participei de nenhuma audiência, nada. Eu lembro que eu fui registrar o boletim de ocorrência. É né? E aí não, não, não, não nunca mais falou nada sobre isso.
”
[...]
.

De
stacamos

[...]

“
Promotor:
Aham
.
Foi pego uma faca. O senhor lembra deles terem ameaçado o senhor também com a faca?

Vítima:
Não, não me ameaçou com faca, não.

Promotor:
Ah,
tá
.

Vítima:
Eles ficaram brabo lá e tudo, mas não, não vi faca com eles assim, nada.
É talvez, que só se eles... que eles saíram de lá e a polícia voltou com eles, né? Não sei, talvez se eles foram pegar
pra
alguma coisa e tal.
Mas no momento, lá eles não, não, não estavam com faca para nada não. Só
só
ficaram brav
o
.
Aí
eles viu
que...
”
[...].

Destacamos

[...] “
Defesa:
Tá
, especificamente com relação a essa discussão?
Você lembra exatamente quem que discutiu com você? Se foram os 3 juntos, se foi um especificamente que estava mais incisivo porque queria levar a carne?

Vítima:
Não, eu acho que foi mais o
Ronair
, mais o outro mesmo, mais o Romário, que eu, que eu me lembre assim, sabe? Que eles é que
é
os mais barulhentos
. Mas não, não. Não tem uma lembrança assim.

Defesa:
Tá
, mas o Ricardo especificamente
é porque essa audiência que ela está apurando a situação do Ricardo, né
.
Ele também está sendo acusado de roubo, de ter ameaçado o senhor.
É por isso que eu estou perguntando se especificamente com relação a ele, o senhor se lembra se ele te ameaçou? Porque o processo dos outros foi separado, né
.

Vítima:
Não, não. Eu não, eu não lembro, moça
.
Não sei como te tratar. É

pra
te falar a verdade. Se ele também, como é que foi especificamente ele. Não, não posso falar que eu posso ser injusto.
” [...].

Destacamos

[...] “
Juíza:
Não, tudo bem, a faca esquece. Vamos, vamos agora te falar uma objetiva,
com relação a essa ameaça, no momento da discussão, você não vai levar a carne, você vai levar carne. Quando eles falaram que iam levar carne, falaram que iam entrar no supermercado, iam roubar tudo e tudo mais. Você se sentiu de fato ameaçado?
Isso é bem importante.

Vítima:
Não, eu não. Isso não, eu não fiquei com
com
medo deles.”
[...]
.
Destacamos

No mesmo sentido
as declarações d
a
s
testemunha
s
, colhidas em juízo
(ID 301959923)
:

[...] “
Promotor
:
Olha, só do senhor recordar alguma coisa já fico feliz pelo tempo e parabéns para o senhor pela memória. Conta o que o senhor se lembra, por favor?

Policial Luciano
:
Justamente que o pessoal pegou, ligou, chamou nós e nós pegamos e fomos atrás.
Eles já eram uns meninos conhecidos aí na cidade, entendeu?
Aí ligou, passou informação mais ou menos
pra
gente, que
eles tinha
feito. É roubado?
Aliás, feito o furto, aí nós fomos atrás e localizamos eles.
Mas eu
num

num
lembro muito detalhes
pra

mim
poder passar
pro
senhor, entendeu?
” [...].

Destacamos

[...] “
Promotor
:

Tá
, então vamos lá. Ah, ok, o senhor não trabalhava
no
supermercado, o senhor estava fazendo uma venda para o dono do supermercado, seu Marcos
.
Ele era o dono do supermercado kit frios. Isso na manhã do dia 22/12/2015 lá no cristalino
III
, Rua 50 n. 1208
,
tá
?
É o senhor teria presenciado
e
le falando com as pessoas ali que estavam levando a carne embora e um deles teria ameaçado ele. O senhor se recorda disso?

Ricardo
Mendes dos Santos
:

Não, não me recordo.

Promotor
:

Não, não se recorda nem de ter estado lá é trabalhando, tentando fazer essa venda
?

Ricardo Mendes dos Santos:

Eu andava Água Boa, Canarana,
Xavantina
, todas as cidades aqui na redondeza eu não me lembro desse.
” [...]
.

Destacamos

[...] “
Promotor
:
Caso aqui já tem bastante tempo,
tá
? É quase um teste de memória. O senhor atendeu uma ocorrência ao lado do Pablo?
Tá
lá no dia 22/12/2015, umas 9 da manhã.
Três

homens levaram uma peça de carne do supermercado kit frios lá no cristalino 3 Rua 50 n. 1208. Um deles estava com uma arma branca. É
,

a
vítima que chamou a polícia e os senhores conseguiram é recuperar o bem, o senhor se lembra?

SGT PM Veiga
:
Sim, faz bastante tempo.

Tav
a
eu e na época o cabo Maia.

Promotor
:
Hum-hum.

SGT PM Veiga
:
Pablo Maia Barbosa é, a gente foi chamado pela vítima, a gente compareceu no mercado, acho que só vendia carne lá, se não me engano. E aí eu lembro bem que tinha o
Ronair
, que ele é bem conhecido das guarnições aí que se eu me engano, ela até mora no cristalino. Aí a gente fazia é sair em rondas. Aí eu não sei especificar
pro
senhor os nomes, certo? Sei que um deles estava com uma sacola ou era um... Alguma coisa de papelão com envolto com a uma peça de carne, nem de vagamente. Isso aí, mais ou menos isso que eu lembro.

Promotor:
E
, da faca, o senhor não se lembra?

SGT PM Veiga:
Eu lembro da questão da faca, mas descrevi
pro
senhor, como que é a situação? Eu não, não me recordo. Lembro que tem a situação da faca mesmo.
” [...]
.

Destacamos

Nota-se, que embora a
testemunha Ricardo Mendes dos Santos
,
haja
declar
ado
em juízo
que não se
recordava
de nada
devido ao tempo
,

foi
apresentado
em seu
termo de depoimento
n. 996/2020
(
ID
301959436, p. 133-134
) no cur
s
o da
instrução
processual
, que na época dos fatos
ele
trabalhava como
vendedor e
estava no estabelecimento
fazendo uma venda para o dono do supermercado e que
havia presenciado a discussão entre os acusados e a vítima
.

O apelante não foi interrogado judicialmente, porém, em sede inquisitorial havia negado
o furto
, sem, contudo, negar que realmente estava presente no local dos fatos, bem como ter discutido com a vítima, e de ter saído em seguida
, o que, vias transversas, ao lado da apreensão da peça de carne, apenas confirma a acusação que lhe foi irrogada
.

QUE na data de hoje estava em companhia de RONAIR e ROMARIO desde 08:00 horas da manhã; Que perguntado a hora que foi no mercado da
vitima
o declarante informou que foi na parte da manhã mas não sabe precisar o horário; Que perguntado que pegou a carne no mercado da
vitima
o declarante disse que ROMARIO tinha a carne em sua casa; Que perguntado quem foi a pessoa que estava com a carne dentro da roupa no mercado o declarante informou que as pessoas disseram ter sido ele mesmo, mas nega ter pego a carne; Que não sabe dizer a procedência da carne; Que perguntado novamente sobre de onde veio a carne disse que ROMARIO comprou de ‘uma menina’; Que afirma que RONAIR ameaçou a
vitima
para ficar com a carne e não o declarante; Que afirma ter discutido com o a
vitima
apenas”
(Id. 301959436, p.
28
).

A respeito da temática, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que
“[...] A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outras provas, conforme jurisprudência consolidada. [...]
” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.788.440/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

Logo
, a concatenação
dos elementos circunstanciais de prova [apreensão da
res furtiva
]
e das provas orais encontradiços nestes autos
, incluindo o reconhecimento pessoal do apelante
, atesta, indubitavelmente, a
prática do

crime

de furto
,
devidamente
comprovado no decorrer da marc
ha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Por derradeiro, no que diz respeito à concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, deve ser anotado que esse pleito,nãomerece acolhimento, porque acerca do tema o art. 804 do Código de Processo Penal, dispõe “
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Diante disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]
§ 2.o

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Inexiste, portanto, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos

Destarte, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva,eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada nojuízo dasexecuçõespenais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Aliás, no que alude à temática, esta é a posição desteTribunal de Justiça:
[...]2.4.A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a
matéria.[...]

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.04.2021 epublicadono DJE 29.04.2021)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Ricardo Cardoso Dos Santos
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025